Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600029-60.2024.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
09/09/2024
Número: 0600029-60.2024.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600029-60.2024.6.16.0016,
que julgou procedente a presente representação formulada pelo Partido Republicanos contra
Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva, confirmando a medida liminar e determinando a retirada
definitiva da postagem em questão do perfil do Instagram @fofocastro e quaisquer outros perfis da
representada em outras redes sociais. Ainda, a condeno ao pagamento de multa, fixada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme preceitua o artigo 36, § 3º, da Lei n.º 9.504/1997.
(Representação Eleitoral ajuizada pelo Partido Republicanos de Castro/PR com fundamento no
artigo 27, §1º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em face de Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva,
alegando que em 10/07/2024 a requerida realizou uma publicação afirmando que o pré-candidato a
prefeito e atual prefeito do Município Neto Fadel realizou o fechamento de leitos do hospital de
Castro, disseminando fato inverídico com conteúdo apelativo e dramático, gerando artificialmente
estados mentais e emocionais ao eleitor, veiculando fake news arquitetada com o cerne de induzir
o eleitorado a não votar no pré-candidato a prefeito Neto Fadel. A postagem ainda acompanha uma
música de fundo com as expressões "o golpe tá aí, cai quem quer". Conforme nota expedida pelo
Diretor do Hospital, as informações disseminadas pela página são fatos inverídicos, demonstrando
a conduta dolosa da pré-candidata em desqualificar o pré-candidato à prefeito Neto Fadel. As
informações inverídicas com intuito de prejudicar a imagem do pré-candidato e ludibriar o eleitor,
foram veiculadas através da seguinte postagem: "A ala de leitos clínicos, que Neto Fadel disse ter
reaberto, no inicio de junho, foi fechada na última sexta feira, 04 de julho." "No inicio de junho,
Neto Fadel anunciou à reabertura de 20 leitos clínicos no Hospital Ana Fiorillo. Mal passou 1 mês e
essa ala voltou a ser fechada". Alegaram também que, os leitos não foram fechados, o Sr. Robson
Xavier da Silva - Diretor Geral do Hospital Anna Fiorillo Menarim emitiu uma declaração afirmando
que não, a informação veiculada não corresponde com a verdade, sob as penalidades da Lei.
Importante ressaltar que a página fofocastro, de propriedade e administrada pela representada
Patrícia possui 5.268 seguidores, sendo que a publicação atingiu um público de 7 mil pessoas,
demonstrando a potencialidade lesiva da disseminação de inverdades com cunho eleitoreiro. A
disseminação de "fake News" é amplamente combatida pela Justiça Eleitoral e não agrega em nada
no processo democrático do Município de Castro, devendo ser removida. JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 17/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA
(LITISCONSORTE)
RODRIGO ALVES CARNEIRO (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - CASTRO - PR - MUNICIPAL
(ASSISTENTE DO REPRESENTADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43959310
02/09/2024
08:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.853

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600029-60.2024.6.16.0016 – Castro –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
LITISCONSORTE: PATRICIA GISLAINE CORDEIRO DA SILVA
ADVOGADO: RODRIGO ALVES CARNEIRO - OAB/PR74122
ASSISTENTE DO REPRESENTADO: REPUBLICANOS - CASTRO - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
OFENSA À REPUTAÇÃO. EXTRAPOLAMENTO À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. ART. 27, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019.
MULTA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patrícia Gislaine Cordeiro da
Silva, pré-candidata a vereadora do Município de Castro, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR, que julgou
procedente a representação por propaganda eleitoral antecipada negativa,
proposta pelo Partido Republicanos. A sentença, que concluiu pela prática de
divulgação de fato sabidamente inverídico, confirmou liminar anteriormente
exarada e determinou a retirada definitiva de postagem feita em rede social,
do perfil do Instagram @fofocastro e quaisquer outros perfis da representada
em outras redes sociais, aplicando-lhe a sanção de multa de R$ 5.000,00.

1.2 A postagem veiculada no perfil do Instagram, afirmando o fechamento de
leitos hospitalares, foi considerada fato inverídico, conforme declaração do
diretor do hospital.

1.3 A recorrente alegou que a publicação não ultrapassa a crítica política.

1.4 Contrarrazões pela incompatibilidade entre a liberdade de manifestação e
a veiculação de desinformação em detrimento da imagem de pré-candidato.

Num. 43959310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

1.5 O Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que concluiu que o
conteúdo impugnado situa-se no âmbito da crítica normal e parte do processo
democrático.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a veiculação de fato sabidamente inverídico na internet constitui
propaganda eleitoral antecipada negativa.

2.2 Se a liberdade de expressão protege a publicação de conteúdo criticando
atos de administração pública em fase de pré-campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Inicialmente, a alegação de inépcia da petição inicial por ausência de
metadados é afastada, pois o URL foi devidamente identificado, conforme
previsto no artigo 17 da Resolução TSE n. 23.608/2019, que também permite
a comprovação da postagem por outros meios de prova admitidos em direito.

3.2 A publicação em questão, que teve música com a fala "o golpe tá aí, cai
quem quer", divulgou informação falsa sobre a gestão do hospital,
desmentida pelo diretor da instituição. A recorrente não apresentou
justificativa plausível para a disseminação do conteúdo, limitando-se a alegar
erro de interpretação.

3.3 A liberdade de expressão não abrange a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos que maculam a honra de pré-candidatos, conforme artigo 27, §1º,
da Resolução TSE nº 23.610/2019. A veiculação de desinformação justifica a
intervenção da Justiça Eleitoral para manter a higidez do processo eleitoral,
conforme jurisprudência do TSE (Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF).

3.4 Caracterizada a propaganda eleitoral antecipada negativa, nos termos do
artigo 36 da Lei nº 9.504/1997, justifica-se a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso, mantendo a multa de R$ 5.000,00 pela prática de propaganda
eleitoral antecipada negativa.

Dispositivos relevantes citados

- Art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019

- Art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019

- Art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997

Jurisprudência relevante citada

Num. 43959310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

- Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri

- Ac. de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº 060055760, rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri

- Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patrícia Gislaine Cordeiro da Silva,
pré-candidata a vereadora do Município de Castro, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 16ª Zona Eleitoral de Castro/PR, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada negativa, proposta pelo Partido Republicanos. A
sentença, que concluiu pela prática de divulgação de fato sabidamente inverídico,
confirmou liminar anteriormente exarada e determinou a retirada definitiva de postagem
feita em rede social, do perfil do Instagram @fofocastro e quaisquer outros perfis da
representada em outras redes sociais, aplicando-lhe a sanção de multa de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID 43938500), a recorrente aduziu, em síntese,
que: a) o feito trata de verificação de desinformação, tema previsto no art. 9º da
Resolução TSE nº 23.610/19 e art. 10, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/19, mas em
nenhum dos dispositivos há disposição sobre multa. Dessa forma, por falta de previsão
legal, a imposição de multa seria incabível; b) a postagem veiculada pela recorrente não
ultrapassa a esfera da crítica política, consubstanciada no direito de liberdade de
expressão; c) o texto da postagem expôs o fechamento de ala hospitalar com 20 novo
leitos, mas em nenhum momento atribuiu tal fechamento ao então prefeito Neto Fadel, o
que descaracterizaria o caráter eleitoral da publicação, que não contém pedido de voto ou
não voto, nem apresenta abuso ou excesso que enseje a limitação do exercício de
liberdade de expressão pela Justiça Eleitoral; d) a postagem em questão, que afirmou
que leitos hospitalares já haviam sido fechados, padeceu de um erro de interpretação,
pois acreditava-se que os leitos anunciados pelo então prefeito eram os leitos da ala de
hemodiálise do hospital, que ainda não haviam entrado em funcionamento na data; e) o
feito foi julgado apenas com base em suposta declaração unilateral do gestor do hospital,
que possui nítido interesse na causa e não é isento de parcialidade; f) o vídeo foi
publicado em 1º de julho de 2024, período em que não seria possível fazer campanha
eleitoral negativa contra algum possível candidato, pois nem mesmo os partidos
cogitavam seus candidatos; g) a postagem apresentada estaria desacompanhada da
Num. 43959310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

indicação dos respectivos metadados, em desacordo com o artigo 17, inciso III, da
Resolução 23.608/2019, o que tornaria inepta a petição inicial. Nestes termos, requer a
reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ID 43938512), o Diretório Municipal do Partido
Republicanos de Castro arguiu que a liberdade de manifestação não é compatível com
veiculação de desinformação e difusão de conteúdo falso em detrimento da honra e da
imagem de um pré-candidato, nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Argumentou que a propagação de conteúdo falso e negativo em redes sociais constitui
uma ferramenta poderosa para influenciar a opinião pública, e que o caso trata de
disseminação de conteúdo falso, conforme declaração do Diretor do Hospital, e não de
debate propositivo ou reprodução fidedigna de matéria jornalística.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso (ID 43940460), sob o entendimento de que o conteúdo impugnado
se situa no âmbito da crítica normal e parte do processo democrático.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Preliminar de falta de indicação de metadados

Inicialmente, a propósito do processamento da representação relativa à
propaganda irregular no ambiente da internet, o artigo 17 da Resolução TSE n.
23.608/2019 determina que esta deve ser assim instruída, sob pena de não
conhecimento:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será
instruída, sob pena de não conhecimento:

[...]

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do
endereço da postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou,
caso inexistente esta, URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para
figurar como representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem
prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo
da propaganda impugnada. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)

[...]

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
Num. 43959310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

Denota-se, a partir da mencionada legislação eleitoral, que a comprovação da
propaganda eleitoral irregular veiculada por meio da internet pode ser realizada por
qualquer meio de prova admitido em direito, sendo prescindível a apresentação da ata
notarial para essa finalidade.

Observa-se que o representante, ora recorrido, apresentou o URL da
publicação, que não foi impugnado pela recorrente durante a instrução processual; além
disso, por ocasião do deferimento da medida liminar, a recorrente informou em juízo o
cumprimento da decisão, o que demonstra não haver dúvida sobre sua responsabilidade
em relação ao perfil "@fofocastropr".

Apesar de a recorrente questionar a ausência de metadados, verifica-se que
a apresentação de metadados relativos à propaganda irregular no ambiente da internet
não é requisito exigido pela legislação eleitoral, eis que a mencionada resolução prevê a
comprovação da irregularidade da propaganda eleitoral difundida na internet por qualquer
meio de prova admitido em direito.

Como o conjunto probatório apresentado foi suficiente para a análise da
conduta praticada pela recorrente, há que se rejeitar a alegação de inépcia da petição
inicial.

c) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
Num. 43959310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
Num. 43959310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.
Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo.

Os termos e expressões a que alude o dispositivo são as chamadas palavras
mágicas, expressões semanticamente equivalentes ao escancarado “vote em” e, por
conseguinte, consideradas como indicativas do pedido explícito de voto.

Trazendo o raciocínio para a propaganda antecipada negativa, há de se
Num. 43959310 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

pensar, na vertente oposta, em existência de pedido explícito de não voto – o “não vote
em” – ou de expressões de significado equiparado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa
exige "o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a
macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico". (TSE Recurso
Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024 - grifamos).

Tem-se, assim, que a configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato abusivo que, desqualificando
pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem, ou divulgue fato sabidamente
inverídico.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa pela recorrente, em razão da veiculação de vídeo cujo conteúdo
seria supostamente irregular, no perfil @fofocastropr, no Instagram.

A publicação em questão reproduz uma publicação de Neto Fadel, referente à
abertura de 20 leitos clínicos. Essa publicação recebe um "carimbo" escrito "CLOSED" e
uma tarja vermelha, com o texto: "a ala de leitos clínicos, que Neto Fadel disse ter
reaberto, no início de junho, foi fechada na última sexta-feira, 04 de julho". A legenda traz
o seguinte texto: "No início de junho, Neto Fadel anunciou a reabertura de 20 leitos
clínicos no Hospital Ana Fiorillo. Mal passou 1 mês e essa ala voltou a ser fechada."
Ainda, a publicação foi realizada com música de fundo, com a frase "o golpe tá aí, cai
quem quer".

Veja-se a imagem da publicação:

Num. 43959310 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

A situação é de divulgação, na internet, de fatos referentes à administração
de hospital, em clara crítica à atuação de Neto Fadel, vereador ora candidato ao cargo de
Prefeito de Castro, com a afirmação de que leitos de hospital recém reabertos foram
fechados após o período de um mês, com a tônica "o golpe tá aí, cai quem quer".

Não há dúvida de que a publicação possui conteúdo negativo para a imagem
de Neto Fadel.

A inveracidade do fato divulgado, foi demonstrada na petição inicial, mediante
declaração do Diretor Geral do Hospital Anna Fiorillo Menarim, o senhor Robson Xavier
da Silva, que afirmou que "não procede a informação que no dia 04 de julho de 2024
foram fechados os leitos clínicos inaugurados no início de junho de 2024" (ID 43938389).

A esse respeito, a recorrente alegou que sua própria afirmação "não passou
de um erro de interpretação, pois acreditava-se que os leitos anunciados pelo então
prefeito, eram os leitos da ala de hemodiálise do hospital, o qual, ainda não haviam
entrados em funcionamento na data."

Observa-se que a divulgação feita pela recorrente, sobre o fechamento de
Num. 43959310 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

leitos clínicos, em nenhum momento se remete à fonte de informações que teria
conduzido a tal conclusão, e, em sua defesa, limitou-se a argumentar que houve "erro de
interpretação".

É de se concluir, então, que o conteúdo publicado apresenta fato
sabidamente inverídico, com ofensa à imagem da gestão do pré-candidato à eleição ao
cargo de Prefeito.

Ora, não é saudável que uma disputa eleitoral - mesmo em fase de pré-
campanha - seja realizada à base de publicações que extrapolem a crítica política, o
debate propositivo, sem respaldo em matéria jornalística, nem qualquer referência à fonte
de informações.

O Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar caso de propaganda irregular
desinformativa, registrou as seguintes considerações sobre a desinformação e a
intervenção corretiva da Justiça Eleitoral:

"... tenho para mim que a intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias
políticas deve sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual,
apenas se legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes
de vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a paridade de
armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção da dignidade e
da honra individuais.

O caso em exame envolve suposta propagação de desinformação,
comportamento que vulnera a "higidez e a integridade do ambiente informativo",
valores que justificam e legitimam a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.

Isso porque, muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também no
curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que catalisam a
competitividade da disputa e que estimulam a renovação política e a vivacidade
democrática, a difusão de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas configuram prática desviante, que gera verdadeira "falha no livre
mercado de ideias políticas", deliberadamente forjada para induzir o eleitor em erro
no momento de formação de sua escolha.

Daí as preciosas observações de Elder Maia Goltzman, na preciosa obra Liberdade
de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais (Belo Horizonte: Ed. Fórum,
2022, p. 54), para quem "é preciso empoderar o cidadão para que possa tomar suas
decisões relativas à esfera pública de maneira consciente e ancorado em informação
de qualidade, não em narrativas fabricadas ou versões construídas e distribuídas para
ludibriá-lo".

Em resumo: não há a menor dúvida de que a desinformação e a desconstrução de
figuras políticas a partir de fatos sabidamente inverídicos ou substancialmente
manipulados devem ser rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por
configurarem, como dito, verdadeira falha no livre mercado de circulação das ideias
políticas, que pode desembocar na indução do eleitor em erro, com
comprometimento da própria liberdade de formação da escolha cidadã" (Rec-Rp nº
0600927-39.2022.6.00.0000/DF, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, julgado em
19/12/22. Destaques originais).

Especificamente sobre a propaganda eleitoral antecipada negativa, a Corte
Num. 43959310 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

Superior tem decidido da seguinte forma:

"[...] Prática de propaganda eleitoral antecipada negativa. Twitter. Liberdade de
expressão. Postagens com conteúdo ofensivo. Polarização. Violação do art. 36 da Lei
9.504/1997. Multa. Remoção dos tweets [...] 2. A desqualificação de pré-candidato ou
de agremiação partidária, que macule sua honra ou imagem ou divulgue fatos
sabidamente inverídicos, configura propaganda eleitoral antecipada negativa [...]". (Ac.
de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº 060055760, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri.)

"Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré-candidato a presidente da república.
Propaganda eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação. Ofensa à honra. [...]
Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da
Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A veiculação de mensagem sabidamente inverídica e
ofensiva à honra e à imagem de pré-candidato, com o intuito de associá-lo ao uso de
substância entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo
de rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...]".(Ac.
de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia.)

Nesse sentido, tem-se que a publicação feita com o intuito de prejudicar a
imagem do pré-candidato, Neto Fadel, com conteúdo inverídico, configurou propaganda
eleitoral antecipada negativa, vedada pelo artigo 27, § 1,º da Resolução 23.610 do TSE,
apta a justificar a intervenção corretiva da Justiça Eleitoral.

Assim, uma vez configurada a propaganda eleitoral antecipada, é de se
manter a aplicação da multa prevista no artigo 36, § 3º da Lei n.º 9.504/97, em seu
patamar mínimo.

Por esses motivos, portanto, deve ser mantida integralmente a sentença que
julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600029-60.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - LITISCONSORTE: PATRICIA
GISLAINE CORDEIRO DA SILVA - Advogado do(a) LITISCONSORTE: RODRIGO ALVES
CARNEIRO - PR74122 - ASSISTENTE DO REPRESENTADO: REPUBLICANOS - CASTRO - PR
Num. 43959310 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37

- MUNICIPAL - Advogados do(a) ASSISTENTE DO REPRESENTADO: EDINEI STEGER
RINALDI - PR92729-A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE
30.08.2024

Num. 43959310 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208120624700000042912727
Número do documento: 24090208120624700000042912727
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/09/2024 10:39:37